Tribunal: STF
Processo: RvC 5870
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação de revisão criminal escrita de próprio punho pelo interessado Daniel Moura de Oliveira enviada postalmente da Penitenciária de Reginópolis/SP (eDOC 1). 
O requerente relata haver sido condenado pelo crime de roubo.
Alega a insuficiência probatória para condenação. 
Decido.

A consulta pelo nome do requerente e pelo número processual fornecidos na petição inicial direcionou para a Apelação Criminal nº 1526059-58.2024.8.26.0050 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena e condenar o ora requerente à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal). 
Já a consulta no Superior Tribunal de Justiça localizou o Agravo em Recurso Especial 3.016.192/SP do qual não foi conhecido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes:

“DANIEL MOURA DE OLIVEIRA agrava da decisão que inadmitiu seu recurso especial, interposto com base no art. 105, III, “a”, da CF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1526059-58.2024.8.26.0050.
Consta dos autos que o agravante foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, do Código Penal. 
A defesa aduz, em síntese, a nulidade do reconhecimento; postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação de regime inicial diverso do fechado para cumprimento da pena. 
Apresentadas as contrarrazões, a Corte de origem não admitiu o recurso especial, em razão dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, 283 e 284 do STF, o que ensejou a interposição deste agravo. 
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (fls. 601-605).
Decido. 
O agravo é tempestivo, mas não infirmou adequadamente todas as motivações lançadas na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, razão pela qual não merece conhecimento. 
No caso, o agravante não rebateu adequadamente os fundamentos relacionados à incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, bem como 283 e 284 do STF. A defesa, em suas razões, limitou-se a repisar os argumentos apresentados no especial. 
É consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar que os precedentes citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes que apontem orientação em sentido oposto ou divergência jurisprudencial, o que não foi feito adequadamente. Ilustrativamente:
[...]
Para rebater a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando aplicada por ausência de indicação de artigo supostamente violado, como na espécie, é necessário que o agravante demonstre que apontou, nas razões do especial, o dispositivo legal com força normativa capaz de alterar o aresto atacado, o que não ocorreu no caso. 
Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, com particularidade, todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual ‘É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada’. 
À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial”.

Destaco que o agravo em recurso especial não gerou recurso ou impugnação nesta Corte. 
Na espécie, o revisionando busca desconstituir condenação mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não há, portanto, qualquer hipótese de competência do Supremo Tribunal Federal.
Nos termos do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”
Ante o exposto, não conheço da revisão. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se e intime-se o peticionante. 
Encaminhe-se cópia da inicial para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente